Tribunal: TJPA
Processo: 0205034-38.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ERRO TIPO NÃO CONFIGRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A prova da autoria restou efetivamente demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.2. O relato firme e coerente da ofendida, que manteve a mesma versão sobre os fatos, em ambas as fases, encontra-se em total consonância com os demais elementos de prova, devendo desfrutar de total credibilidade, não logrando o recorrente colacionar ao feito qualquer prova capaz de enfraquecer a versão apresentada pela menor e demais testemunhas, a qual comprova de forma inequívoca o hediondo crime praticado pelo acusado.3. A tese defensiva quanto a ocorrência de erro de tipo, sob o argumento de que o apelante desconhecia a real idade da vítima, não encontra amparo no acervo probatório carreado ao feito, uma vez que ?conforme depoimento da vítima e de diversas testemunhas, o acusado conhecia a família da menor, tendo inclusive frequentado a residência da família durante tempo razoável o que afasta a exclusão da tipicidade no crime em questão.? 4.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0205034-38.2016.8.14.0133.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA (3ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D.L.F (Dr. Anderson Francisco Matos Besteiro-OAB/PA 21.518).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ERRO TIPO NÃO CONFIGRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A prova da
autoria
restou efetivamente demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.
2.
O relato firme e coerente da ofendida, que manteve a mesma versão sobre os fatos, em ambas as fases, encontra-se em total consonância com os demais elementos de prova, devendo desfrutar de total credibilidade, não logrando o recorrente colacionar ao feito qualquer prova capaz de enfraquecer a versão apresentada pela menor e demais testemunhas, a qual comprova de forma inequívoca o hediondo crime praticado pelo acusado.
3.
A

tese defensiva quanto a ocorrência de erro de tipo, sob o argumento de que o apelante desconhecia a real idade da vítima, não encontra amparo no acervo probatório carreado ao feito, uma vez que
¿conforme depoimento da vítima e de diversas testemunhas, o acusado conhecia a família da menor, tendo inclusive frequentado a residência da família durante tempo razoável o que afasta a exclusão da tipicidade no crime em questão.¿
4.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e encerrada aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0205034-38.2016.8.14.0133.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA (3ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D.L.F (Dr. Anderson Francisco Matos Besteiro-OAB/PA 21.518).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo denunciado,
D.L.F.,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba-Pa
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A,

do CPB
, à pena de
8(oito) anos e (09) nove meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.
(fls. 77/80).

Consta da peça acusatória, de fls. 02/04, que no dia 17.02.2016, a Sra Cleoni Edir da Silva Martins, genitora da vítima, informou ao departamento de polícia que o acusado praticou conjunção carnal com sua filha Y.B.S.L, de apenas 12 anos de idade. Relata a exordial que o denunciado já havia trabalhado com o pai da vítima, oportunidade em que obteve o número de celular da menor, mantendo contato com a mesma através de SMS. Após várias conversas, encontrou com a vítima em um quarto de kit net que alugava para praticar relações sexuais com esta.

Em
razões da apelação
, pugnou o sentenciado por sua
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
bem como, a ocorrência de
erro de tipo
, alegando desconhecer a idade da suposta vítima.(fls. 85/92).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (fls. 93/95).

Parecer do Procurador de Justiça
, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 103/106).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,

D.L.F
., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba-Pa, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, do CPB, à pena de 8(oito) anos e (09) nove meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pugna o recorrente por sua
absolvição
, sustentando a insuficiência probatória, bem como a ocorrência de
erro de tipo
, alegando desconhecer a idade da suposta vítima.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados pelo apelante, em suas razões recursais, tenho que razão não lhe assiste.
Da comprovação da autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime em exame revela-se indene de dúvidas e pode ser aferida por meio das declarações da vítima, corroborada pelas demais elementos de provas colacionados ao feito.

Ressalto, por oportuno, que o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, mas nem por isso obstam a configuração da prática delitiva, já que a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do CPP.

A jurisprudência corrobora tal entendimento senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA OFENDIDA, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO (CPP, ART. 167). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ESCORREITA E EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A presunção de violência contida no art. 217-A do Código Penal é de natureza absoluta.
2. Nos crimes contra os costumes, via de regra cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima possui especial relevo probante, mormente quando em harmonia com as demais provas colhidas no curso do processo.
3. Assim, em regra, quando o relato da vítima se mostra firme e coerente, deve prevalecer no confronto com a versão defensiva.
4. Em se tratando de crime de estupro de vulnerável na modalidade de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual geralmente não resulta vestígios no corpo da vítima, tem-se admitido a dispensa de laudo pericial conclusivo, em especial quando existem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva, tais quais as declarações firmes e uníssonas da vítima e testemunhas.
5. Comprovado nos autos que o ora apelante constrangeu a vítima de apenas 09 (nove) anos de idade despindo-a, introduzindo o dedo dentro de sua vagina, bem como ainda mordido seu órgão genital, resta consumado o crime de estupro de vulnerável mediante prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, uma vez que inteiramente demonstrada à busca pela satisfação da lascívia.
6. Descrição que encontra amparo nos demais elementos carreados aos autos tudo a autorizar a conservação do decreto condenatório.
7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade.(TJE/PA, 201330107687, 121330, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 25/06/2013, Publicado em 27/06/2013). (grifo nosso)

Acerca da
autoria
, observo que o relato da vítima,
Y.B.DA.S.L.
, corroborado pelo depoimento das testemunhas informantes, seguiu uma linearidade na exposição do fato, conforme passo a transcrever, formando um contexto harmônico, suficiente a respaldar o decreto condenatório, senão vejamos:

Em
Juízo
, a menor,
Y.B.DA.S.L
. relatou que o denunciado já havia trabalhado com seu pai em uma loja; que em um determinado dia estava vindo da catequese, quando fora abordada pelo acusado que pediu seu número de telefone, porém não deu, porque não o conhecia direito; que depois de um tempo o denunciado a abordou próximo a sua casa e pediu novamente o número do telefone, ocasião em que acabou fornecendo; que ele mandava mensagens; que depois de conversas por SMS marcaram o primeiro encontro em um kit net alugado pelo acusado; que as mensagens que ele mandava tinha conotação romântica; Que ele dizia que estava apaixonado; que foram de cinco a seis encontros; que nas primeiras vezes se beijaram e o acusado tocava em seus seios; que nas últimas duas vezes o acusado tentou manter relações sexuais; que não queria ter relações, pois tinha 12 ou 13 anos; que o acusado tentava tirar sua roupa; que empurrava o acusado, mas que ele lhe convencia a ficar; que em janeiro de 2016 foram para uma cama, onde o acusado lhe beijava e tentava penetrar o pênis, mas o empurrava, porém, em algumas vezes ele conseguiu penetrar; Que o ¿relacionamento¿ começou em dezembro de 2015 e terminou em fevereiro de 2016; Que o acusado lhe disse que era casado; Que sua tia Alessandra mexeu em seu celular e o levou para casa dela; Que antes disso já havia dado um ponto final, dizendo para ele que não iriam mais se encontrar; Que contou tudo para sua tia; Que foi até a delegacia prestar depoimento, juntamente com sua tia e seu pai; Que fora encaminhada ao Propaz, onde foi submetida a consultas e exames; Que a última mensagem que ele mandou foi quando o celular estava na mão de sua tia; Que era virgem à época dos fatos; Que ela e o acusado não conversaram sobre a idade de ambos. (mídia de fl. 43).

A testemunha Informante,
Cleonir Edir da Silva Martins
, mãe da ofendida, declarou, em juízo, que a tia da vítima lhe informou que havia visto conversas da menor e do acusado no celular; que a vítima lhe informou que o denunciado sempre a esperava na saída da escola; que a vítima lhe contou sobre os encontros; que o denunciado é casado e possui filhos; que o acusado sabia que sua filha era menor, pois frequentava a casa da família, tendo em vista trabalhar junto com o pai da mesma. (mídia de fl. 43).

A testemunha Informante,
Bruno Anderson do Carmo Lima
, pai da vítima, afirmou perante a autoridade judicial, que trabalhou junto com o denunciado e por conta disso frequentava sua casa; que ele conheceu sua filha nessas ocasiões; que o acusado sabia que a sua filha era menor; que soube do ocorrido pela tia da vítima, que mostrou as mensagens de celular; que após isso procurou o acusado, o qual lhe pediu desculpas; que ficou muito abalado com a situação; que nas mensagens o acusado marcava encontros com sua filha, sendo insistente até convencer a mesma. (mídia de fl. 43).

A testemunha,
Alexsandra Arina do Carmo Lima
, tia da ofendida, declarou na fase instrutória, que observou um comportamento diferente em sua sobrinha; que ela escondia o celular e um dia o pegou; que viu as mensagens do denunciado, nas quais dizia que a amava; que o denunciado ficava pedindo o número do celular da menor; que a vítima lhe contou sobre os encontros; que o denunciado era casado; que após o ocorrido sua sobrinha ficava com receio de ir para a escola; que ficou um pouco agressiva e que o desempenho na escola caiu. (mídia de fl. 43).

A testemunha,
Maria de Nazaré Dias Costa
, relatou, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que trabalha com aluguel de kit nets; que o acusado alugou um de seu kit net por poucos dias, menos de uma semana; que o denunciado dizia que o local seria alugado para a gerente de sua loja. (mídia de fl.

O Réu,
D.L.F.
declarou em seu interrogatório, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não chegou a ocorrer penetração na vítima; que a vítima dizia ter 16 anos; que foi a vítima lhe deu o número de telefone, anotando em um papel; que nunca procurou a vítima em lugar algum; que foram três encontros; que beijou e tocou nos seios da vítima; que acariciou as partes intimas da ofendida; que o encontro não ocorreu no Kitnet; que foi em uma loja; que trabalhou com o pai da vítima e que não sabia que ele tinha uma filha; que só depois veio a saber de quem a vítima era filha. (mídia de fl. 48).

Atenta ao acervo probatório colacionado aos autos, não resta dúvida acerca da conduta praticada pelo denunciado, o qual afirma ter mantido um breve período de relacionamento amoroso com a vítima, com apenas três encontros, sustentando, ainda, que a menor havia afirmado ter 16 anos de idade.

Todavia, tais afirmativas não restaram comprovadas no bojo dos autos, sendo insuficientes para eximi-lo da prática do delito, uma vez que,
¿para consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB), pouco importa se a vítima consentiu ou não com o agente, tendo o legislador se pautado no critério objetivo da idade (menor de 14 anos), para que fosse presumido o constrangimento à prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso¿,
segundo esclareceu o douto Procurador de Justiça, em seu parecer à fl. 105 dos autos.

Nesse sentido:
EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO
CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 593 DO STJ - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONFISSÃO DO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A presunção de violência contida, tanto no atual art. 217-A do CP quanto no art.224 "a" revogado pela Lei n.º 12.015/2009, é de natureza absoluta, não se admitindo a sua relativização. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, a condenação do acusado é medida que se impõe, notadamente em razão da confissão do agente, corroborada pelas demais provas carreadas aos autos.
- A prévia experiência sexual ou o consentimento do menor de 14 (quatorze) anos são irrelevantes para a tipificação do estupro de vulnerável, pois a proibição legal é absoluta e veda qualquer prática sexual com pessoas nessa faixa etária., ex vi da Súmula 593 do STJ. (...). (DESEMBARGADOR ALBERTO DEODATO NETO - RELATOR VENCIDO) (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0151.15.003049-3/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019).

Outrossim, conforme asseverou o MM. Julgador, a tese defensiva quanto a ocorrência de
erro de tipo
, sob o argumento de que o apelante desconhecia a real idade da vítima, não encontra amparo no acervo probatório carreado ao feito, uma vez que
¿conforme depoimento da vítima e de diversas testemunhas, o acusado conhecia a família da menor, tendo inclusive frequentado a residência da família durante tempo razoável o que afasta a exclusão da tipicidade no crime em questão.¿

Sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ERRO DE TIPO - NÃO CONFIGURADO
- RELACIONAMENTO AMOROSO OU CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - VULNERABILIDADE ABSOLUTA - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 - APLICAÇÃO DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- Se o acusado tinha conhecimento de que a ofendida contava com menos de quatorze anos de idade à época dos fatos, não há que se falar em absolvição por erro de tipo.
- O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é absoluta a presunção de violência nos casos de crimes de estupro praticados contra menores de quatorze anos, não sendo suficiente para afastá-la e tornar atípica a conduta, o consentimento da ofendida
, sua anterior experiência sexual
ou a existência de relacionamento amoroso com o agente.
- (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.319165-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 23/10/2019).

Igualmente, a versão defensiva de que fora a vítima quem abordou o acusado entregando-lhe o número de seu telefone não condiz com as mensagens contidas no celular da menor, das quais a testemunha, Alessandra, tia da vítima, tomou conhecimento.

De outra banda, o relato firme e coerente da ofendida, que manteve a mesma versão sobre os fatos, em ambas as fases, encontra-se em total consonância com os demais elementos de prova, devendo desfrutar de total credibilidade, não logrando o recorrente colacionar ao feito qualquer prova capaz de enfraquecer a versão apresentada pela menor e demais testemunhas, a qual comprova de forma inequívoca o hediondo crime praticado pelo acusado.

Oportuno, também, destacar, que

nos delitos de natureza sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é de grande relevância para formação da convicção do julgador, conforme se verifica no caso em apreço.

Logo, tenho que as provas colacionadas ao feito, colhidas sob o crivo do contraditório, são aptas e suficientes para lastrear o decreto condenatório, especialmente quando a versão defensiva se apresenta destituída de elementos comprobatórios, como se verifica no caso em apreço.

Assim, conforme afirmado na sentença, a
autoria
do delito restou efetivamente demonstrada pela prova oral, sendo
incabível, portanto, o acolhimento do pleito absolutório
, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.

Isto posto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora